Tribunal: TJSP
Processo: 1008009-30.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Ação de reintegração de posse - revelia - efeitos afastados - hipótese do art. 345,IV do Código de Processo Civil configurada - inverossimilhança das alegações do autor - partes que residem na mesma rua, porém, em números distintos - autor que alega que os réus residem em um dos cômodos por ele construído e cedido em comodato - julgamento antecipado do feito que se mostra prematuro - necessidade

Ementa:
Ação de reintegração de posse - revelia - efeitos afastados - hipótese do art. 345,IV do Código de Processo Civil configurada - inverossimilhança das alegações do autor - partes que residem na mesma rua, porém, em números distintos - autor que alega que os réus residem em um dos cômodos por ele construído e cedido em comodato - julgamento antecipado do feito que se mostra prematuro - necessidade de dilação probatória - retorno dos autos à Primeira Instância - sentença anulada, para esse fim.